Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703317-77.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIRONE MORAIS DE QUEIROZ APELADO: SOLANGE SIMOES BOECHAT, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 44139080, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 9a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora